Tribunal: TJBA
Processo: 8128143-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128143-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ATACADAO DOS REMEDIOS LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA RESENDE GOUVEIA DE PINHO

APELADO: CONDOMINIO CIVIL CENTER LAPA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, GABRIELA GIACOMOSE RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por pessoa jurídica e seus sócios contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, alegando os agravantes situação de ruína financeira decorrente de falência e presunção de pobreza das pessoas físicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação de falência ou recuperação judicial da pessoa jurídica autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a mera alegação de hipossuficiência pelos sócios, sem prova documental, é suficiente para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar previamente a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

4.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade econômica ou a decretação de falência.

5.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, afasta a presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica, ainda que em recuperação judicial ou situação financeira adversa.

6.

Os sócios, embora pessoas físicas, também devem comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, não bastando afirmações genéricas, especialmente quando qualificados como empresários.

7.

A ausência de documentação idônea e a reiterada apresentação de alegações genéricas impedem o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação concreta da hipossuficiência financeira. 2. A decretação de falência ou recuperação judicial não gera presunção automática de incapacidade econômica. 3. A alegação de hipossuficiência por pessoas físicas exige prova documental idônea, não sendo suficiente declaração genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp nº 2715387/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO
,

nº
8128143-18.2021.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura, como Agravante,

ATACADÃO DOS REMÉDIOS LTDA - EPP e OUTROS
,

e, como Agravado,

ITAU UNIBANCO S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
, pelas razões constantes do voto condutor: